Tribunal: TJMT
Processo: 0009107-72.2006.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009107-72.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), ROBERY BUENO DA SILVEIRA - CPF: 940.215.118-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.974.031-68 (APELADO), MARLI SALES DA SILVA - CPF: 666.986.771-91 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (APELANTE), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DEMANDA DE LONGA DURAÇÃO
E COMPLEXA
. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado, na qualidade de titular da verba honorária, contra capítulo de sentença que, em ação cautelar inominada ajuizada em 2006, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, resultando em montante aproximado de R$ 320,00, considerado desproporcional ao trabalho desempenhado ao longo de quase vinte anos de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste e
m definir se é adequada a fixação de honorários advocatícios com base no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC quando o valor da causa é irrisório e incompatível com a complexidade e duração da demanda, ou se é cabível o arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 em 2006, permanece baixo mesmo após atualização, resultando em honorários manifestamente irrisórios.

O processo apresenta elevada complexidade e longa duração, com tramitação por aproximadamente duas décadas, incluindo anulação de sentença, reabertura de instrução, realização de perícia contábil e atuação em instâncias superiores.

A aplicação automática do percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC, em tais circunstâncias, conduz a remuneração incompatível com o trabalho profissional e avilta a advocacia.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, hipótese configurada no caso concreto.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo despendido e a complexidade da atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido. 2. A aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC deve ser afastada quando resultar em remuneração aviltante. 3. A longa duração e a complexidade da demanda justificam a majoração equitativa da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CC
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.076.

R E L A T Ó R I O

RAC
0009107-72.2006.8.11.0003

FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES x
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS
e outros

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
advogado
FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES contra capítulo da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Medida Cautelar Inominada
no
0009107-72.2006.8.11.0003, ajuizada por WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA em desfavor de SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MARLI SALES DA SILVA e GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES, que fixou a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a decisão, o advogado interpôs recurso de apelação em nome próprio, na qualidade de titular da verba honorária.

Sustenta que o valor da causa atualizado corresponde a aproximadamente R$ 3.191,63 (três mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos), o que gera
ria
honorários
sucumbenciais
de apenas R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) (
ID
361078891)

O

apelante alega que tal montante é manifestamente desproporcional à complexidade da causa, que tramita desde 2006, exigiu atuação em instâncias superiores, acompanhamento de perícia e múltiplos impulsionamentos processuais.

Invoca a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça para defender o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, em patamar compatível com o labor profissional desempenhado.

Em suas contrarrazões, o SISPMUR pugna pelo desprovimento do apelo.

Argumenta que a fixação seguiu rigorosamente os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que a pretensão do recorrente visa apenas substituir o critério discricionário do magistrado por outro mais vantajoso, sem amparo legal
(ID
361078895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES, na qualidade
de advogado
titular da verba honorária, buscando a reforma de capítulo específico da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, ao julgar procedente a ação cautelar inominada no 0009107-72.2006.8.11.0003, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, valor que entende
manifestamente irrisóri
o
e aviltante à dignidade da profissão
.

Pois bem.

O recurso deve ser acolhido, senão vejamos.

A
controvérsia reside na adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios em sede de ação cautelar que perdurou por aproximadamente vinte anos.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao ratificar a liminar e julgar procedente o pedido, aplicou a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, arbitrando a sucumbência no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o
processo seguiu longa marcha processual,
com andamento em conjunto com outro feito (
0009108-57.2006.8.11.0003
), em que houve
a prolação de uma primeira sentença de improcedência em 21 de setembro de 2012, a qual foi posteriormente anulada por acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 18 de dezembro de 2013, que acolheu preliminar de cerceamento de defesa e determinou a reabertura da fase instrutória para a produção de provas pericial e testemunhal.

Após a realização da perícia contábil e a digitalização dos autos, sobreveio nova sentença em 18 de novembro de 2025
, na qual o
juízo singular julgou procedentes os pedidos vertidos na ação cautelar, para tornar definitiva a tutela de urgência e garantir o repasse direto dos valores pela municipalidade. No tocante aos ônus de sucumbência, condenou as partes rés ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(ID
361078881
)
.

É
imperioso observar que o valor atribuído à demanda em 2006 foi de R$ 1.000,00 (um mil reais). Mesmo com a atualização monetária pelo INPC até a data da sentença, o montante apurado a título de honorários alcançaria pouco mais de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), valor que se mostra objetivamente desproporcional ao vulto do trabalho desenvolvido e à complexidade da marcha processual enfrentada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria sob o rito dos recursos
repetitivos, estabeleceu
no Tema 1.076
que
"
apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"
, justamente a hipótese dos autos, que se amolda ao item “b” da referida tese, autorizando o afastamento do critério percentual em prol da apreciação equitativa.

Conforme já citado alhures, está d
emonstrado nos autos que o processo exigiu atuação profissional zelosa e contínua por quase duas décadas, incluindo a interposição de recursos anteriores que resultaram na anulação de sentença, acompanhamento de perícia contábil complexa nos autos pri
ncipais e digitalização integral do acervo físico. Admitir a manutenção de verba honorária em valor inferior a um terço do
salário-mínimo
vigente para remunerar vinte anos de labor advocatício configuraria
o
aviltamento do exercício da advocacia.

Assim, sopesando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC), entendo por bem reformar a decisão para fixar os honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) no montante de

R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios e, por conseguinte, fixar a verba honorária sucumbencial, por apreciação equitativa
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026